Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0702868-69.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ADRIANO DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal manejada pelo próprio sentenciado ADRIANO DE SOUSA, em seu favor, na qual alega faltar oportunidade para a remição de pena pelo estudo/trabalho, apesar de haver manifesto interesse do requerente. Não houve pedido de liminar. Em despacho (Num. 32342806), determinei o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito. A Defensoria Pública apresentou esclarecimentos (Num. 33032602), nos quais informou que o requerente cumpre pena total de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime prisional fechado e até o dia 24/02/2022 havia cumprido 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias da reprimenda. Afirmou que não há requerimento ou decisão quanto à remição de pena pelo estudo/trabalho em sede de execução, de modo que o conhecimento do pedido diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou não haver fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado, mas que enviaram memorando ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, com atuação junto à VEP/DF para verificar a conveniência e oportunidade de se fazer o requerimento em favor do peticionante. Em parecer (Num. 33087830), a d. Procuradoria de Justiça opina pela negativa de seguimento da petição criminal, aduzindo que a apreciação do pedido sem prévio requerimento e decisão do Juízo da Execução configura indevida supressão de instância. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, em petição redigida de próprio punho, o reeducando alega faltar oportunidade para remir pena pelo trabalho/estudo. Não há como conhecer do pedido. Com efeito, o pleito de remição de pena pelo trabalho/estudo não foi formulado perante o Juízo de origem, inviabilizando a apreciação do pedido diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal, com lastro no art. 89, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator